Tribunal: TJPA
Processo: 0804937-03.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804937-03.2022.8.14.0028

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: S. S. M., S. S. M., H. S. M., DANIELLA SCHMIDT SILVEIRA, ANDRE DE CASTRO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0804937-03.2022.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB/PA 17.515

APELADO: ANDRE DE CASTRO MARQUES e OUTROS

ADVOGADO:
Daniella Schmidt Silveira Marques
- OAB/PA 13.210B

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada em razão de acidente envolvendo fiação elétrica energizada, que atingiu o imóvel dos autores, provocando incêndios, explosões e risco à vida, com demora injustificada da concessionária em atender as chamadas de urgência.

Sentença que condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais (R$ 22.626,27) e danos morais (R$ 75.000,00), sendo R$ 15.000,00 para cada um dos cinco autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a sentença é nula por ter utilizado isoladamente a confissão ficta;

(ii) há responsabilidade civil da concessionária pelo evento danoso decorrente de sua omissão no atendimento à emergência elétrica;

(iii) é devida a indenização por danos materiais e morais;

(iv) é possível a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade na sentença. O juízo de origem não se limitou à confissão ficta, tendo analisado o conjunto probatório, incluindo provas documentais, testemunhais e periciais.

5. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 37, §6º da CF/88 e arts. 14 e 22 do CDC. Configuração de falha na prestação do serviço diante da demora de 4 horas para atendimento de ocorrência com risco iminente à integridade física dos consumidores.

6. Existência de prova do dano material (laudo técnico, orçamentos, registros audiovisuais e requerimento administrativo).

7. Dano moral caracterizado pelos transtornos extraordinários e risco à vida enfrentado pelos autores, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos.

8. Redução do valor fixado a título de danos morais de R$ 75.000,00 para R$ 15.000,00 (R$ 3.000,00 para cada autor), com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

1. A responsabilização civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludente legal.

2. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a finalidade pedagógica da medida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 30413678, proferida pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que julgou procedente a demanda, para fins de condenar a requerida no pagamento de R$ 22.626,27 a título de danos materiais (R$ 3.176,39 a título de custas judiciais adiantadas; R$ 2.600,00 referentes à contratação de serviços técnicos especializados e; R$ 16.849,88 relativos aos danos materiais oriundos do evento), além de danos morais fixados na quantia de R$ 75.000,00 (sendo R$ 15.000,00 para cada autor).

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que na data de 24 de março de 2021 foram feitas obras para calçamento da calçada e meio fio na lateral da casa vizinha e também na frente da casa de propriedade dos autores, bem como escavaram um buraco junto ao poste (o qual não contava com uma “bainha de concreto” para protegê-lo) para que fosse construído o bueiro na esquina. Obra esta supostamente realizada pela Prefeitura Municipal.

Alega que durante a noite, em razão das fortes chuvas, o poste de energia elétrica declinou e atingiu o imóvel dos autores, fazendo com que os fios de baixa tensão encostassem nas proximidades do chão da calçada frontal da casa, e os fios de alta tensão começaram a encostar na cerca elétrica da residência da autora, fazendo com que sua família e ela vivessem momentos horríveis e de terror, onde os fios de alta tensão que tocavam a cerca elétrica fizeram com que o muro se transformassem em um circuito energizado, fazendo com que diversas explosões acontecessem e percorressem toda a extensão do cerca elétrica, além das tomadas e eletrodomésticos do interior do imóvel que incendiaram, foram mais de 20 explosões que jorravam labaredas de fogo ao longo do muro e cerca elétrica.

Alegam que foram feitas diversas ligações para a requerida, tanto pelos autores quanto por terceiros, informando o risco de morte e solicitando as providencias devidas com urgência (desligamento da rede e os reparos necessários), porém, a companhia elétrica só fez o desligamento da rede da energia de todo o bairro após 04 horas, ou seja, a autora e sua família ficaram por 04 horas temendo por suas vidas, vivenciando o pior do pânico e desespero que até hoje traz sequelas e necessidade de acompanhamento terapêutico.

Em sede de contestação (id. 30413623), a requerida alega que não há qualquer comprovação de que o alegado dano (se admitido) teria ocorrido por quaisquer atos praticados pela Ré, bem como que não restou comprovado os danos materiais e nem os danos morais.

Em sentença de id. 30413678, o Juízo de origem decretou a revelia da requerida, em razão do desconhecimento absoluto por parte de sua preposta, acerca dos fatos em apuração, assim como dos procedimentos ou fluxos internos da empresa reclamada, imprescindíveis para melhor esclarecimento do quanto narrado na ação, razão pela qual importou em confissão ficta, com presunção relativa de veracidade do que foi narrado pela parte autora na petição inicial, a teor do artigo 385, § 1º do CPC.

No mérito, julgou procedente o pedido para condenar a requerida no pagamento dos danos materiais, nos seguintes valores:

• R$ 3.176,39 (três mil cento e setenta e seis reais e trinta e nove centavos), a título de custas judiciais adiantadas;

• R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), referentes à contratação de serviços técnicos especializados;

• R$ 16.849,88 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos), relativos aos danos materiais oriundos do evento.

Além de Danos Morais no valor de R$ 15.000,00 para cada autor, totalizando R$ 75.000,00.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 30413683, onde em apertada síntese, alega que o simples desconhecimento do preposto (este, como representante designado da pessoa jurídica, não pode ser equiparado a própria parte a ponto de seu desconhecimento implicar reconhecimento dos fatos), além de ser indevida a presunção de caráter absoluto, uma vez que a confissão ficta, por expressa disposição do art. 385, § 1º do CPC1, possui natureza meramente relativa, não sendo suficiente para, por si só, comprovar a veracidade das alegações da parte contrária.

Neste sentido, defende a nulidade da sentença decorrente da utilização da confissão ficta como fundamento central da condenação, com o consequente afastamento de seus efeitos, a fim de que seja revalorado o conjunto probatorio.
No Mérito, alega a ausência de comprovação dos alegados danos materiais e morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente improcedente a demanda ou, em caso de condenação, seja reduzido o quantum dos danos morais, em obediência aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Contrarrazões ofertadas no id.

30413689, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença merece reforma, apenas e tão somente quanto ao quantum fixado a título de danos morais.

Inicialmente passo a análise da preliminar de nulidade da Sentença:

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA ANTE A
utilizaçao isolada da confissao ficta, desconsiderando os demais meios de prova.

No caso em tela, sustenta a recorrente, sem razão, que o Juízo sentenciante utilizou a confissão ficta como fundamento central da condenação.

Ocorre que o Juízo a quo, mesmo diante da confissão ficta, analisou todo o conjunto probatório dos autos, bem como, constatou que as alegações da parte autora estão em sintonia com os elementos de prova documental, testemunhal e pericial, trazida aos autos.

Destaco que o Juízo Sentenciante, somente após avaliar todo o conjunto probatório dos autos, é que chegou à conclusão de que: “O evento danoso restou comprovado, assim como o nexo de causalidade com a conduta omissiva da reclamada, especialmente porque demorou aproximadamente 04 horas para atender a ocorrência, a qual apresentava real e iminente risco de morte para os autores. Diversas chamadas foram realizadas e a requerida permaneceu inerte. A tragédia somente não foi maior porque a família detinha um extintor no interior da casa” (ID.

30413677 - Pág. 4).

Ante o exposto, resta totalmente desprovida a alegação de que o decreto condenatório se baseou tão somente na revelia da requerida, uma vez que foram devidamente analisadas todas as provas trazidas aos autos, com participação ativa de ambas as partes litigantes, durante o decorrer da instrução processual.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença.

Superada essa fase passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Destaco, primeiramente, que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, de sorte que é irrelevante a discussão acerca da existência, ou não, de culpa, diante do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 14 e 22, parágrafo único, do CDC.

O dever de indenizar, assim, somente será afastado quando houver a comprovação inequívoca da não ocorrência do fato ou da incidência de excludente de responsabilidade.

No caso dos autos a autora comprovou, de forma satisfatória, pelos protocolos informados na inicial, que foram por diversas vezes, informado à concessionária acerca do risco de incêndio, explosão e de morte, ocasionado pela fiação elétrica de alta e baixa tensão que entrou em contato com a residência dos autores.

As fotografias, provas testemunhais e pericial, revelam que houve, de fato, os fatos alegados na inicial.

Constata-se dos autos que a narrativa dos autores é lastreada em elementos probatórios que indicam a ocorrência de risco grave à integridade física de toda a família em razão da inclinação de um poste e da energização da cerca elétrica da residência, ocasionando em incêndio nas tomadas e equipamentos eletroeletrônicos no interior do imóvel, episódio esse que, ao que consta, perdurou por algumas horas, causando pânico e desespero.

Por outro lado, a ré sequer providenciou a vistoria no domicilio da parte autora, nem requereu a produção de prova pericial, com vistas a excluir o nexo de causalidade, sendo certo que este não pode ser afastado por meras alegações da própria ré no sentido de que não houve negligência de sua parte.

Não se perca de vista que a situação vivenciada pelos autores, com o fio elétrico de alta tensão encostando em seu imóvel, ocasionando incêndios e explosões, é uma situação de emergência grave com risco de morte, que exige ação imediata da distribuidora de energia, pois a prioridade é a segurança pública e o isolamento imediato da área, o que deve ser feito o mais rápido possível.

Note-se ainda que a demandada em nenhum momento justificou a demora de 04 (quatro) horas para enviar uma equipe técnica ao local e providenciar o desligamento da rede elétrica, no intuito de evitar possíveis danos materiais e até mesmo de vidas humanas, já que se tratava de uma situação de urgência com potencial risco à vida das pessoas e também com possibilidade de atingir danos materiais extremos.

Portanto, ante a verossimilhança das alegações autorais, corroborada pelo conjunto probatório, e cabível a inversão do ônus da prova, na forma da legislação consumerista, incumbia a ré comprovar a inexistência dos fatos, ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Com efeito, a ré sequer providenciou a vistoria no imóvel da autora, nem requereu a produção de prova pericial, com vistas a excluir o nexo de causalidade, sendo certo que este não pode ser afastado por meras alegações da própria ré no sentido da ausência de comprovação de dano, sem nenhum substrato probatório neste sentido, pois não há nos autos nenhuma prova de que a rede elétrica não teria atingido o imóvel dos autores e nem ocasionado os incêndios e explosões narrados na inicial. Mas ao contrário, a concessionária demandada reconheceu que o poste se encontrava sem nenhuma estrutura de apoio e sustentação (senão através dos cabos elétricos), porém, tenta impor culpa a terceiro, bem como, em momento algum apresenta justa causa para a demora no pronto atendimento das diversas chamadas de urgência e de solicitações do desligamento da rede.

Outrossim, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira, verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRAUMATISMO INTRACRANIANO – ACIDENTE – QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF [...]”. (AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...] II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual. III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer...”.” (REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei)

De igual modo, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC, verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Assim acerta a conclusão da sentença no sentido da configuração da falha na prestação do serviço, devendo a ré responder pelos danos decorrentes.

Os danos materiais restaram devidamente demonstrados através laudo técnico (id. 57698689), orçamentos (id.57697170), requerimento administrativo (id. 57697168) e registros audiovisuais (Prova testemunhal).

De igual modo, é inequívoca a configuração do dano moral, uma vez que os transtornos causados à parte consumidora ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, notadamente em razão do indeferimento do pedido autoral de ressarcimento pela via administrativa, impondo à demandante a necessidade de despender ainda mais tempo e energia na busca de seus direitos pela via judicial. Além do “desespero” sofrido durante todo o episódio catastrófico ocasionado pelos fios elétricos de alta tensão de responsabilidade da requerida, em relação a demora de 04 horas para o imprescindível atendimento dos diversos protocolos de urgência realizados não só pelos autores, mas também por terceiros.

Logo, não obstante as alegações da parte ré, sua conduta foi indevida, exacerbando o abalo psicológico e ocasionando o desvio produtivo da parte autora, caracterizando o dano moral, passível de compensação.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte e o caráter pedagógico, tenho que neste ponto específico, assiste razão ao recorrente, quanto a desproporcionalidade do valor fixado, havendo a necessidade de redução do quantum arbitrado de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 3.000,00 para cada autor, que julgo mais adequado, proporcional ao dano sofrido, além de possuir robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, DE R$ 75.000,00 PARA R$ 15.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA GUERREADA
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Belém, 18/02/2026